Tribunal: STF
Processo: AI 728598
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ARTS. 40, IX, 18 E 34 DA CF. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. INTERPRETAÇÃO DA 
   LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA STF 280.

1.	Ausência de 
   prequestionamento do dispositivo constitucional tido como violado, 
   porque não abordado pelo acórdão recorrido, e, embora suscitado nos 
   embargos de declaração a ele opostos, não foi apontado oportunamente 
   na ocasião em que foram apresentadas as razões de apelação. Súmulas 
   STF 282 e 356. 
2.	A jurisprudência desta Corte esta pacificada no 
   sentido da impossibilidade de reexame da legislação local em sede de 
   recurso extraordinário, nos termos da Súmula STF 280.
3.	Agravo 
   regimental improvido.